Tribunal: TJDFT
Processo: 0725791-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725791-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: SERGIO PEREIRA DA COSTA Decisão de Mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACORDO FRIMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ARTS. 922 E 923 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 47004981): sentença proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo sem resolução do mérito após transcorrido o prazo de suspensão de 6 meses solicitado pelas partes, sem manifestação do credor quanto a eventual descumprimento do acordo (CPC, art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único). 2. Sucumbência: Custas pela parte executada. Os honorários integram o acordo homologado. 3. Apelante/autora: União Pioneira de Integração Social. 4. Apelado/réu: Sergio Pereira da Costa. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. Causa de pedir: inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais referente às parcelas do segundo semestre de 2017. Pedido: determinar ao réu o pagamento da importância de R$ 6.017,71. Data do ajuizamento: 23/7/2021. Valor da causa: R$ 6.017,71. 6. Razões de apelação/argumentos (ID n° 47004984): o acordo firmado entre as partes condiciona a extinção do feito ao cumprimento final da obrigação. Não satisfeita a obrigação, não se pode extinguir o feito, mas apenas suspender o curso processual. 7. Pedido recursal: cassação da sentença para determinar a suspensão do processo durante o prazo estipulado pelas partes. 8. Preparo comprovado (IDs no 47004985 e no 47004986). 9. Contrarrazões não apresentadas (ID n° 47004990). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012, e 1.013). 14. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, arts. 17 e 922. 16. Discussão: possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes até a satisfação da obrigação, em ação de execução de título extrajudicial. 17. As partes celebraram acordo extrajudicial para pagamento do débito e pediram a suspensão do processo “pelo prazo necessário ao cumprimento do ajuste”, nos termos do CPC, art. 922 (ID no 47004972 e no 47004973). O apelado confirmou a realização e adesão aos termos do acordo (ID no 47004974). 18. O juiz deferiu a suspensão do processo até 11/11/2022 (ID no 47004977). Em 15/4/2023, foi proferida a sentença sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV e VI), ao fundamento de que houve a perda do pressuposto processual da execução, qual seja, o inadimplemento. 19. Nas razões, o apelante defende que a extinção prematura do feito desprestigia os princípios processuais da economia e celeridade, eis que uma nova ação judicial consumiria desnecessariamente vários recursos tanto da parte credora quanto do próprio Poder Judiciário. Ressalta que a composição de vontade das partes não significa novação da dívida, de modo que se o devedor descumprir os termos pactuados, o valor da dívida deve retornar ao patamar anterior (ID no 47004984). 20. Ressalvo meu posicionamento pessoal sobre o tema, mas adiro à Colegialidade. 21. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” 22. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 23. Além disso, o feito não comporta a extinção, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do CPC. 24. Precedentes: Acórdão 1676094, 07096932620228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023; Acórdão 1630385, 07090553220188070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022; e Acórdão 1437469, 07347432520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. 25. Casso a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 23/7/2021. Sentença proferida em 15/4/2023. Valor da causa: R$ 6.017,71. Sem condenação em honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 27. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo até o final do prazo para o cumprimento integral do acordo realizado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, pois não fixados na origem. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro